Tribunal: STF
Processo: HC 205844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus em favor de Phelippe Alves dos Santos, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Comum, em razão de o celular objeto do furto descrito na denúncia ser de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Pretende, em consequência, a anulação de todos os atos proferidos e a liberdade do paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO STJ. ÓBICE DA SÚMULA Nº 691/STF. FURTO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSIDIARIAMENTE, PELA CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA QUE O TJ/SP EXAMINE O MÉRITO DO HC Nº 091071-20.2021.8.26.0000. 



    É o relatório.



    2. Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia) 



    No caso, a sentença condenatória, ao afastar a competência da Justiça Federal, assim fundamentou:



    A preliminar suscitada pela defesa quanto a competência da Justiça Federal para o feito, tendo em vista ter sido o delito praticado contra bem pertencente à empresa pública federal, não merece acolhida.



    Consoante se observa nos autos, "R.M.L", ouvida em sede policial (fls. 09), disse que o celular lhe pertencia sendo que, ainda que possua número de patrimônio (fls. 14), foi cedido pela autarquia para que a vítima pudesse desempenhar suas atividades como carteiro, não havendo prejuízo para a empresa pública.



    Penso que a cessão, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de celular a funcionário, para o exercício de suas funções, ainda mais estando o aparelho identificado com número de patrimônio, não afasta a propriedade de referida empresa pública sobre a coisa furtada.



    Ademais, presentes elementos que, em tese, possam atrair a competência a que se refere o art. 109, IV, da Constituição da República, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência, no caso concreto, de interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte:



    1.A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (RHC 203.701 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse sentido, entendo assistir razão à parte impetrante, no ponto em que alega incompetência da Justiça Comum para julgar o delito de furto praticado em face de patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e afastar o interesse de referida empresa pública.



    Assim, considero ser a Justiça Federal – e não a Justiça Comum – o juízo competente para processar e julgar a ação penal em questão.



    Por outro lado, não assiste razão à parte impetrante, no que toca à pretendida anulação de todos os atos processuais, em razão do vício de incompetência.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; HC 77.544, ministro Marco Aurélio, HC 114.225, ministro Luiz Fux; HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia)



    6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.



    (RHC 188.233 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, caberá ao juízo competente analisar a manutenção ou não da prisão preventiva imposta ao paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a remessa da Ação Penal n. 1503069-73.2020.8.26.0548, ora em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à Justiça Federal do Estado de São Paulo, que deverá manifestar-se sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (CPP, art. 567).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator